Tribunal: STF
Processo: ADI 792
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-18
Data de publicação: 1992-11-18

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à
expressão  "permitida a  reeleição" contida no inciso II do art. 99
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
- Relatividade, no caso, da relevância jurídica da
argüição de inconstitucionalidade.
- Não ocorrência do "periculum in mora", pois, entre o
dano irreparável decorrente da concessão e o reparável em caso de
denegação da liminar, a opção é no sentido de se evitar aquele.
Pedido de liminar indeferido.